Tribunal: STF
Processo: Rcl 42438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul (Processo nº 0075133-91.2019.8.21.9000) – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 16/STF, que possui o seguinte teor:
    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
    Aduz a parte ora reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de ação ordinária proposta pelo Recorrente objetivando que os valores percebidos de anuênios seja utilizado na base de cálculo das horas extraordinárias, uma vez que o valor da hora extra deve observar a totalidade da remuneração auferida pelo servidor nos termos do art. 7º, inciso XVI da Constituição Federal, postulando-se, ainda, pelo pagamento das diferenças decorrentes do pagamento incorreto da jornada extraordinária.
    O pedido foi julgado improcedente em 1ª instância com base no entendimento de que em observância a base de cálculo as horas extras deve ser apenas e tão-somente o vencimento básico do servidor. Opostos embargos de declaração visando aclarar a decisão, os mesmos não foram acolhidos.
    Irresignado, o servidor interpôs recurso inominado, buscando a reforma da sentença. No entanto, o recurso foi improvido, por maioria, tendo sido mantida a decisão ‘a quo’ (...):
    …...................................................................................................
    Novamente, o Recorrente buscou mediante a oposição de embargos de declaração sanar as imperfeições existentes na decisão, eis que inobservadas situações pontuais, como o próprio TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF e a nítida existência de instabilidade jurídica nos julgamentos da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do RS. Os aclaratórios foram desacolhidos sob fundamento de inexistir qualquer ponto que se enquadrasse entre as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
    Entretanto, digníssimos Ministros, ocorre que a decisão ‘a quo’ merece reforma conforme adiante se demonstrará, sendo imprescindível o provimento do presente recurso para que se declare que o acórdão recorrido violou o artigo 7, inciso XVI da Constituição Federal e, especial o entendimento deste Tribunal respaldado na Súmula Vinculante 16, devendo ser reconhecido que a base de cálculo das horas extraordinárias deve ser o total da remuneração do servidor, razão pela qual deve ser modificada a decisão ora vergastada.
    O fundamento da irresignação do Recorrente consiste na ofensa ao artigo 7, inciso XVI da Constituição Federal, haja vista que existe disposição expressa no texto constitucional que dispõe sobre a forma de pagamento da jornada de extraordinária, sendo que além de constar inequivocamente que a mesma deverá ser remunerada com acréscimo de, no mínimo, 50% a hora normal, também denota-se que o texto constitucional refere a remuneração da hora extraordinária, o que implica em reconhecer que a totalidade da remuneração do servidor deve ser utilizada para fins de cálculo e pagamento das horas extraordinárias, consoantes os próprios termos da Súmula Vinculante nº 16 exarada por este Excelso Tribunal.
    Assim, outro remédio não resta ao Recorrente, a não ser o manejo do presente Recurso Extraordinário, por ofensa e violação expressa ao disposto na Súmula Vinculante 16 do STF.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte à decisão objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes ao paradigma de confronto invocado pela parte autora.
    Com efeito, o exame dos autos evidencia que o órgão judiciário reclamado, longe de incidir em transgressão ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 16/STF, limitou-se, tão somente, a reconhecer, corretamente ou não, que “a legislação local fixa como base de cálculo da hora extraordinária a ‘hora normal’ de trabalho, que estas Turmas Recursais têm entendido como sendo a hora associada ao vencimento básico do servidor, excluídas eventuais vantagens, de modo a evitar o efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da CF/88”.
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em  que se apoiou são estranhos à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 16/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    Na realidade, como anteriormente ressaltado, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada na presente reclamação e as razões que deram suporte à Súmula Vinculante nº 16/STF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, do enunciado sumular em questão.
    Vale destacar, por oportuno, que o eminente Ministro EDSON FACHIN, defrontando-se com controvérsia assemelhada à que se registra no presente caso, veio a negar seguimento a ação reclamatória, reconhecendo a inocorrência de transgressão ao enunciado consubstanciado na Súmula Vinculante nº 16/STF, fazendo-o em decisão assim fundamentada:
    “Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, tem cabimento a ação de reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade.
    De acordo com a jurisprudência desta Corte, é preciso, ainda, que haja identidade entre os temas ventilados no ato reclamado e no paradigma fixado pelo Supremo Tribunal. (…):
    …...................................................................................................
    A presente reclamação, no entanto, não guarda a devida pertinência com a temática debatida na jurisprudência paradigma. Com efeito, a Súmula Vinculante 16, apontada como fundamento da ação, dispõe apenas que a remuneração total do servidor não pode ser inferior ao salário mínimo. (…):
    …...................................................................................................
    Observe-se que a Corte, quando do exame dos precedentes que lhe deram base, não realizou a distinção, ora proposta pelo reclamante, sobre a aplicação desse entendimento aos adicionais percebidos pelo servidor. Noutras palavras, a tese sustentada na reclamação não foi examinada no precedente de que se aponta violação. Essa conclusão é corroborada por decisões do Plenário deste Supremo Tribunal que assentaram ser infraconstitucional o debate acerca da base de cálculo dos adicionais incidentes sobre o vencimento de servidores públicos:
    …...................................................................................................
    Como se observa das razões acolhidas pelo Tribunal, a matéria examinada é diversa da que esta Corte examinou, quando do exame dos precedentes que deram origem à Súmula Vinculante 16. Inexiste, portanto, a identidade temática necessária para o seguimento da reclamação.”
    (Rcl 25.201/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    É que a reclamação – constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033) – não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg 1852, relator Maurício Corrêa e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei) 
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC/15, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator